Tribunal: STF
Processo: HC 236073
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 7, grifei):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A defesa interpôs apelação, ainda pendente de julgamento e, concomitantemente, impetrou habeas corpus no Tribunal de origem por meio do qual pleiteou questões atinentes à dosimetria da pena, e a Corte local deixou de conhecer do remédio heroico sob o argumento de que o recurso de apelação é que seria a via adequada para o exame das matérias questionadas pela defesa. 2. Embora fosse possível a análise, em habeas corpus, das matérias lá aventadas e aqui reiteradas, mostram-se corretas as ponderações feitas pela Corte de origem de que a apreciação dessas questões implica considerações que, em razão da sua amplitude, merecem ser mais bem examinada em apelação (já interposta, frise-se). 3. Uma vez que as questões aqui trazidas ainda não foram analisadas pelo Tribunal de origem, fica impossibilitada a sua apreciação diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental não provido. 



    Busca-se, em síntese e em caráter liminar, a revogação da custódia cautelar do paciente ou, ao menos, a sua substituição por medidas menos gravosas, e, no mérito, o reconhecimento de que eivada de nulidade a persecução penal - movida em desfavor do paciente pela prática dos crimes de tráfico de drogas -, sob a assertiva de que a condenação está lastreada em provas derivadas de ilícita violação ao domicílio, porquanto desprovida de ordem judicial e sem fundadas razões.



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, porém, não merece processamento.



    É que igualmente sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente.



    Menos ainda quando seu escopo é a arguição de nulidades, a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena diretamente por esta Suprema Corte. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: 



    “Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    “O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 234574 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 11/12/2023)



    3. Ademais, devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência desta Corte, também como compreendido pela autoridade inquinada coatora, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de imersão vertical ou produção de quaisquer provas ou mesmo colheita de informações. Afinal, não pode ser atribuída a pecha de flagrante a ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos, reexame de fatos e provas, ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    Nessa esteira, em que pese a argumentação tecida pela defesa, no caso dos autos, como bem ponderado pela Corte Superior, o enfrentamento dos referidos pontos, nesta oportunidade, representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida.



    Imperioso consignar ser indispensável a observância do sistema processual e das regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.



    Não é qualquer desses, no entanto, o caso do paciente. Por todas, menciono os seguintes julgados desta Corte:



    “A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (HC 234105 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.11.2023)



    [...] O Plenário do STF, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presentes justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. 2. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido quanto à regularidade do procedimento policial demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. (RE 144083, Segunda Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 07.12.2023)



    [...] A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. [...] O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal [...] (HC 232283 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 19.10.2023).



    [...] É vedado o reexame de provas em sede de habeas corpus para alcançar conclusão fática diversa daquela exposta na sentença. Precedentes. [...] (RHC 202165 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 01.07.2022)



    4. Dessarte, com fulcro no § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente